Tribunal: TJSP
Processo: 1039384-05.2022.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – recurso contra a decisão que manteve a suspensão da ação em razão da pendência do julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – alegação de distinguishing – inocorrência – seja o débito inexistente ou inexigível ante a prescrição, resta ao Tribunal pacificar o entendimento sobre a legalidade da manutenção do registro na própria plataforma de cobrança extrajudicial –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – recurso contra a decisão que manteve a suspensão da ação em razão da pendência do julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – alegação de distinguishing – inocorrência – seja o débito inexistente ou inexigível ante a prescrição, resta ao Tribunal pacificar o entendimento sobre a legalidade da manutenção do registro na própria plataforma de cobrança extrajudicial – suspensão mantida – precedentes da Câmara – advertência à agravante acerca da interposição de novos recursos sob o mesmo argumento - recurso não provido com determinação.